Tribunal: TJSP
Processo: 1019101-80.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a divisão entre os litisconsortes. Competência do Juizado Especial absoluta. Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração

Ementa:

AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a divisão entre os litisconsortes. Competência do Juizado Especial absoluta. Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1019101-80.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
DAYCLLEH
CLEBER
DE
ALMEIDA
SANTANA,
MARIA
APARECIDA SANTOS, JULIO KLEBER GUILARDI, FERNANDO GROSSI
FILHO, EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, EDIMAR CANDIDO BARBOSA,
MARISA SILVA SALES, CRISTIANE UTIMURA FUKU, CLEBER PONTALTI
QUIRINO, CLAUDIA LIMA MELO, CARLOS PENTEADO CUOCO, ADILSON
DA SILVA ROCHA, DIRLEI DEUSDEDIT XAVIER, SUELI LUZIA DA SILVA,
WILSON DE SOUZA LIMA, ADEMIR WAETEMANN, ANTONIO DOS
SANTOS PAES, SUELI REGINA EMILIANO, MILTON FONSECA JUNIOR,
SAMUEL HENRIQUE, RONEI GOMES NETO, RODOLFO MATHEUS
PIRONDI SANTOS, PAULO AMÉRICO CUSATO e NARDELI ZEULA, é
agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019101-80.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 17879
2
VOTO No 17879
AGRAVO INTERNO No 1019101-80.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DIRLEI DEUSDEDIT XAVIER E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
FZ
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que
determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a divisão
entre os litisconsortes. Competência do Juizado Especial
absoluta.
Questão
enfrentada
no
IRDR
n°
0037860-45.2017.8.26.0000.
Ausência
de
fato
ou
fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática do então relator Des. Antonio Tadeu Ottoni (fls. 293/298),
que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Observa-se que foi interposto recurso de
apelação tirada de ação de procedimento comum, a qual foi julgada
parcialmente procedente de modo a determinar o recálculo de
quinquênios e demais verbas, consoante se extrai de fls. 156.
A apelante insiste competência deste E.
Tribunal de Justiça, afirmando a iliquidez dos valores a serem calculados
na presente demanda afastam a competência da Turma recursal do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019101-80.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 17879
3
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
A agravante impugna a decisão monocrática
prolatada nos autos da Apelação no 1019101-80.2019.8.26.0053, cujo
dispositivo ora se reproduz:
“Ante o exposto, não conheço dos recursos e determino
a remessa dos autos às Turmas do Colégio Recursal da Capital
(Fazenda Pública).”
Os argumentos da agravante não convencem,
não se verificando fato ou fundamento sólido e suficiente para a
alteração do decidido.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
por sentença, resta a análise, neste momento, apenas das razões relativas
à competência.
O agravo não comporta provimento.
O valor dado à causa (R$ 67.000,00) é
realmente superior a 60 (sessenta salários-mínimos), todavia, tem-se que
no presente feito o grande número de litisconsortes permite um recorte
individualizado em montantes inferiores ao critério legal quantitativo.
Nesse sentido, a liquidação dos valores
buscados não revela maior complexidade, bastando a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019101-80.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 17879
4
simples cálculos aritméticos para a definição da quantia cobrada, além
da possibilidade de medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de
documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa
habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como
dispõem os art. 9o e 10 da Lei Federal no 12.153/09.
Assinale-se que, como é cediço, o Juizado
Especial da Fazenda Pública possui evidente competência absoluta,
devendo-se esclarecer que a questão em tela já foi debatida no IRDR n°
0037860-45.2017.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para
fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009).
Tal
entendimento,
inclusive,
tem
sido
endossado por esta Colenda 13a Câmara, conforme se verifica nos
julgados ora colacionados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ORDINÁRIA
(REVISÃO
SALARIAL
DOS
VENCIMENTOS)

DECISÃO
QUE
REMETEU OS AUTOS PARA O JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA

INSURGÊNCIA
DOS
AUTORES

DESPROVIMENTO
Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos, considerando a
pretensão individual de cada litisconsorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019101-80.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 17879
5
Matéria não excluída da competência do
JEFAZ (art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09)
Desnecessidade de prova pericial complexa
Entendimento consolidado nesta C. Câmara
Decisão mantida
Agravo de instrumento
desprovido.”(Agravo
de
instrumento
n°
2104438-82.2019.8.26.0000

Rel.
Des.
Antonio Tadeu Ottoni 13a Câmara de Direito
Público dje 26/06/2019)
“AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA PÚBLICA E
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO
COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE. Valor
da causa inferior a 60 salários mínimos,
considerando-se o número de litisconsortes.
Desnecessidade de produção de prova pericial
complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da
Capital e, por conseguinte, do Colégio
Recursal em grau de recurso. De acordo com o
decidido
no
IRDR
no
022511-54.2016.8.26.0053,
julgado
em
26/04/2019, na hipótese de litisconsórcio ativo,
o valor da causa, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1019101-80.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 17879
6
Pública, é calculado dividindo-se o montante
total
pelo
número
de
litisconsortes.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Inteligência dos artigos 2o e 23 da Lei no
12.153/09, 8o e 9o do Provimento CSM no
2.203/2014, alterado pelo Provimento CSM no
2.321/2016. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(Agravo
Interno
n°
1038649-28.2018.8.26.0053

Rel.
Des.
Djalma Lofrano Filho 13a Câmara de Direito
Público dje 19/06/2019)
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente
mantida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
ISABEL COGAN
Relatora